Tribunal: TJDFT
Processo: 0701706-15.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o objeto deste agravo cingira-se à decisão que determinara a suspensão do curso do executivo manejado pelos agravantes em razão de questões nele inseridas terem sido submetidas a exame, no âmbito da Corte Superior, sob o procedimento dos recursos repetitivos. A seu turno, os repetitivos já foram há muito julgados, tendo havido, inclusive, nova suspensão do trânsito processual por motivação diversa. A par desses fatos, sobeja que o curso do processo principal retomara há muito seu fluxo, havendo menção de que as partes, inclusive, haviam entabulado composição. Alinhados esses fatos e ressoando patente que o objeto do agravo se exaurira, pois adstrito à decisão que havia determinado a suspensão do fluxo processual, já tendo se exaurido o fato processual, nego-lhe seguimento por ter restado prejudicado e se tornado manifestamente inadmissível e improcedente, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do CPC. Custas pelos agravantes. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 16 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator